Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATOS DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMEDAS. FRAUDE FINANCEIRA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS CONTRATANTES À SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. A decretação da nulidade ou da anulação do negócio jurídico tem como consectário o retorno dos contratantes ao status quo ante, nos termos dos artigos 182 do Código Civil.
III. A eficácia retroativa da decretação da nulidade ou da anulação faz com que se apaguem todas as consequências que emanaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial anterior e desfazendo, consequentemente, o intercâmbio patrimonial ocorrido.
IV. Nenhum dos contratantes pode manter no seu patrimônio prestação adimplida em virtude de contrato de investimento financeiro desfeito por vício de nulidade absoluta ou relativa, de maneira a tornar imperativo o abatimento, do capital aportado a ser restituído, dos rendimentos auferidos.
V. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.